Tribunal: TJMT
Processo: 1022708-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022708-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA FELICIO MARCON - CPF: 028.430.351-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECE PARCIALMENTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Mantiqueira Alimentos Ltda. contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento, alegando contradição e omissão quanto à análise da possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) e da robustez dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados, com base no Tema 1137/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão ou contradição do acórdão quanto à apreciação do pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, diante da determinação de suspensão nacional no Tema 1137/STJ; e

(ii) se o acórdão incorreu em omissão por não analisar suficientemente os argumentos da parte embargante acerca da renovação de diligência via SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica contradição ou omissão na decisão embargada, que fundamentadamente afastou a análise de matéria não apreciada em primeiro grau (uso do sistema SIMBA) por configurar inovação recursal.

5. Quanto às medidas atípicas, o acórdão embargado explicitamente reconheceu que o julgamento da matéria encontra-se suspenso por força da determinação do STJ no Tema 1137, o que inviabiliza sua análise no momento.

6. A tentativa da parte embargante de obter pronunciamento de mérito equivale à rediscussão da decisão, o que extrapola os limites do recurso.

7. A decisão foi devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Não aplicável multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por não evidenciado intuito protelatório.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura omissão ou contradição a decisão que, com base em suspensão nacional por tema repetitivo, afasta a análise de medidas executivas atípicas.

2. O agravo de instrumento não é via adequada para apreciação originária de pedidos não submetidos ao juízo de primeiro grau.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo se evidenciado vício nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Mantiqueira Alimentos Ltda
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 323530857, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e na parte conhecida proveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante, em suas razões (ID. 325972360), alega contradição no que concerne a análise das medidas atípicas e o Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que,
o mais adequado, sob tal conjuntura, seria conhecer do recurso quanto ao pedido de aplicação de medidas atípicas e, ato contínuo, determinar o sobrestamento do julgamento neste ponto específico
. – sic.

Argumenta ainda que o Acórdão foi omisso, ainda, ao não analisar a robustez dos argumentos fáticos e jurídicos que sustentam o pleito da Embargante.

Por fim, requer que seja sanada a omissão com a reforma do acórdão para o imediato desarquivamento do processo de execução e a determinação ao juízo de primeiro grau para que proceda à renovação da consulta de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“A Agravante requer, no presente recurso, a realização de pesquisa de bens e valores por meio do sistema SIMBA. Todavia, tal pretensão ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo
, uma vez que sequer foi formulado pedido específico de utilização do referido sistema perante este juízo.

Como é sabido, o Agravo de Instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, ou seja, de materia que foram apreciadas pelo juízo monocrático.

Logo, considerando que a matéria não foi analisada no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal e sob pena de supressão de instância.

Assim,
não conheço do recurso
no tocante à pesquisa junto ao sistema SIMBA.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS
OBJETO
DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Além disso, quanto as medidas executivas atípicas, o Superior Tribunal de Justiça, em análise dos Recursos Especiais no 1955539-SP e 1955574-SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, determinou, nos termos dos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre o tema trazido à exame, qual seja: “
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.
” (Tema 1.137 STJ).

Dessa forma,
resta prejudicado
, por ora, o julgamento do recurso no tocante aos pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas.

Assim,
conheço parcialmente do recurso
, limitando sua análise à pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas CCS-BACEN e SISBAJUD.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, o acórdão embargado expressamente esclarece que o exame do pedido de aplicação de medidas executivas atípicas encontra-se,
por ora
, prejudicado, ante a suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema Repetitivo 1137, cuja repercussão abrange todos os processos pendentes que versem sobre a possibilidade de adoção de medidas coercitivas não tipificadas em Lei.

Com efeito, o agravo de instrumento destina-se ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise originária de pedidos não submetidos ao primeiro grau. Ressalte-se que a rejeição do conhecimento recursal não impede que a parte renove sua pretensão no juízo de origem, caso ainda o entenda oportuno, tampouco obsta que a análise das medidas atípicas seja futuramente retomada quando cessada a suspensão imposta pelo STJ.

Ademais,
mister
salientar que, o embargante se manifestou nos autos (ID. 335652366)

alegando fato superveniente ante o julgamento do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que diante do fato novo, os embargos de declaração opostos, devem ser julgados com efeitos infringentes para deferir a aplicação das medidas executivas atípicas pleiteadas.

A alegação de fato superveniente fundada no julgamento do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de reanálise da matéria à luz da nova orientação jurisprudencial, não se sustenta diante da circunstância de que o referido tema ainda não transitou em julgado, permanecendo vigente a ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da controvérsia repetitiva. Vejamos:

Assim, a tentativa de aplicar imediatamente a tese firmada, sem o devido trânsito, viola os princípios da segurança jurídica e da isonomia, além de subverter a sistemática dos recursos repetitivos, cuja força normativa somente se concretiza com a estabilização da decisão.

Por fim, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025